Tribunal: TJSP
Processo: 0005694-14.2019.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
Agravo em execução. Associação para o tráfico de drogas. Livramento condicional. Lapso temporal. Requisito objetivo. Segundo o entendimento já consagrado nos tribunais superiores, pese não guardar natureza assemelhada a hedionda, por simples força de expressa disposição legal especial ? cuida-se do artigo 44, parágrafo único da Lei 11.343/2006 ?, na execução de condenação por crime de associação

Ementa:
Agravo em execução. Associação para o tráfico de drogas. Livramento condicional. Lapso temporal. Requisito objetivo. Segundo o entendimento já consagrado nos tribunais superiores, pese não guardar natureza assemelhada a hedionda, por simples força de expressa disposição legal especial ? cuida-se do artigo 44, parágrafo único da Lei 11.343/2006 ?, na execução de condenação por crime de associação para o tráfico o livramento condicional implicará o atendimento do requisito temporal de dois terços (2/3), vedado o acesso ao instituto ao reincidente específico, pese a respectiva progressão reclamar, de regra, os lapsos reservados aos crimes comuns.